Tribunal: TJDFT
Processo: 0725782-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0725782-30.2022.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FELIPE FORMIGA DE HOLANDA SANTOS PACIENTE: GENARIO ANDRADE DOS SANTOS JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GENÁRIO ANDRADE DOS SANTOS JÚNIOR, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Conforme informado pela MM. Juíza da VEP, foi proferida decisão, em 4/8/2022, determinando a expedição de alvará de soltura em favor do apenado, para ele aguardar em liberdade, a análise da proposta particular de emprego. Confira-se o teor das informações: “Inicialmente, informo a Vossa Excelência que o paciente não se encontra mais recolhido no sistema prisional do DF, pois foi solto no dia 04/08/2022, por força do alvará de soltura expedido no bojo do processo de execução penal no 0031163-59.2015.8.07.0015. Esclareço que o apenado foi condenado à pena total unificada de 2 anos e 15 dias de reclusão no regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 155, caput, c/c artigo 14, inciso II, do CP e artigo 155, § 4o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. De acordo com os autos da execução penal, embora a situação processual do apenado aparentasse se enquadrar em uma das hipóteses que este Juízo autoriza a prisão domiciliar via monitoração eletrônica como alternativa para o cumprimento da pena no regime semiaberto, nos moldes da decisão proferida por mim no Procedimento no 0007891-31.2018.807.0015, a Defesa, por várias vezes, postergou a juntada de toda a documentação necessária à análise do benefício do trabalho externo via proposta particular de emprego. Diante disso, aos 14/06/2022, este Juízo indeferiu o pedido formulado pela Defesa, no sentido de ser concedido, mais uma vez, prazo para o apenado apresentar os documentos para análise do trabalho externo, e determinou a expedição de mandado de prisão para iniciar o cumprimento da pena. Em 21/07/2022, a Defesa requereu a revogação do mandado de prisão expedido e juntou documentos para análise da proposta particular de emprego ofertada em favor do sentenciado. Na mesma data, indeferi o pedido, tendo em vista que a documentação não estava devidamente instruída. Ao final, determinei a intimação da Defesa para juntada dos documentos necessários à análise do benefício pretendido, especificando cada um deles. Aos 02/08/2022, a Defesa informou nos autos a prisão do sentenciado no dia 01/08/2022, na sede da empresa, pontuou as dificuldades em localizar toda a documentação exigida, juntou os documentos possíveis para análise do trabalho externo e requereu a revogação da prisão. Naquela mesma data de 02/08/2022, acolhi o pleito defensivo, determinei o recolhimento do mandado de prisão anteriormente expedido e a remessa dos autos à Seção Psicossocial deste Juízo, para análise da regularidade da proposta particular de emprego. Vale ressaltar que somente no dia 03/08/2022 foi comunicado a este Juízo, pela Polícia Civil do DF, que o sentenciado teria sido preso no dia 01/08/2022, por força do mandado de prisão expedido na execução penal e que estaria recolhido na DCCP. Por fim, destaco que, aos 04/08/2022, deferi o pleito defensivo e determinei a expedição do alvará de soltura em favor do apenado, para ele aguardar em liberdade, a análise da proposta particular de emprego.” Assim, mister reconhecer que o presente writ perdeu seu objeto, não havendo mais interesse no seu prosseguimento. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. I. Brasília, 17 de agosto de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador